Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 395/2001. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.001/2022. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE AUTORIDADES PELA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE QUE TENHA SIDO OBSERVADA A ORIENTAÇÃO JURÍDICA RECEBIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CHEFIA DE ÓRGÃOS E ASSESSORIAS JURÍDICO-LEGISLATIVAS. FUNÇÃO PRIVATIVA DOS PROCURADORS DO DISTRITO FEDERAL. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE ESTABELECE O EXERCÍCIO APENAS PREFERENCIAL DESSAS ATIVIDADES. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
I. A defesa judicial e administrativa de autoridades públicas prevista no artigo 4o, inciso XXIV, da Lei Complementar Distrital 395/2001, quanto aos atos praticados no exercício de suas atribuições, é uma projeção da defesa da própria administração pública que se inclui entre as funções institucionais da Procuradora Geral do Distrito Federal, nos termos do inciso III do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Como a Procuradoria Geral do Distrito Federal tem como uma de suas funções institucionais “prestar orientação jurídico-normativa para a administração pública direta, indireta e fundacional”, a teor do inciso VI do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a defesa judicial ou administrativa de autoridades, na forma do inciso XXIV do artigo 4o da Lei Complementar Distrital 395/2001, com a redação do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 1.001/2022, pressupõe que não tenham deixado de seguir a “orientação jurídico-normativa” prestada.
III. Os §§ 1o e 2o do artigo 28 da Lei Complementar Distrital 395/2001, na redação conferida pelo artigo 1o, inciso V, da Lei Complementar Distrital 1.001/2022, de maneira a tornar preferencial, e não mais privativa dos “membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e da carreira de Procurador de que trata a Lei Complementar no 914, de 2 de setembro de 2016”, as “chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de Estado do Distrito Federal e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas” e “a consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria”, em princípio, atenta contra as funções institucionais da Procuradoria Geral do Distrito Federal previstas nos incisos III, IV e VI do artigo 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. Medida cautelar parcialmente deferida.